Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709104-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA, PAULO FREDERICO DA MATTA CLEMENTINO EMBARGADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Faria Silva da Matta e Paulo Frederico da Matta Clementino contra a decisão monocrática (ID 24640947) proferida por esta Relatoria Eventual, em cumprimento ao que dispõe o art. 90, do RITJDFT, que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelos embargantes nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Frederico da Matta e Fernanda Silva Faria da Matta em face da decisão prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0031108-87.2014.8.07.0001 determinou que os cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial tivessem a incidência de juros de mora a partir da última citação. O recurso não veio acompanhado do comprovante da guia de pagamento do preparo. Intimado a juntar o pagamento (Id 24484447), os agravantes trouxeram aos autos cópia de pagamento do Banco Inter na forma simples e sem autenticação bancária(Id 24587050). Esse é o relatório. Decido. O art. 1007[1] do Código de Processo Civil dispõe que compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o[2] do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso, e a sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Destaca-se que, inicialmente, os agravantes apresentaram apenas a guia de recolhimento do preparo sem a devida comprovação do pagamento. Facultado ao recorrente regularizar o preparo, conforme previsto na lei processual, apresentou comprovante de pagamento sem autenticação bancária. Diante da ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do presente recurso, qual seja o recolhimento do preparo e, intimado a comprovar o pagamento conforme a lei processual, não o fez diligentemente. A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III[3], do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais (ID 24970969), os recorrentes alegam obscuridade e erro na decisão ora embargada. Aduzem que o pagamento do preparo foi realizado na data em que foi protocolado o recurso (26.03.2021) e para comprovar o alegado, anexou espelho de consulta no SISTJWEB – NUCON. Explicam os agravantes que o comprovante de pagamento anexado aos autos (ID 24587050) foi realizado por instituição bancária on-line, e que por esse motivo, apresenta formatação diversa dos comprovantes tradicionalmente emitidos. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar a obscuridade apontada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, é admitida a interposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial na intenção de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Em razão do evidente caráter modificativo requerido pelos embargantes, no intuito de cassar a decisão unipessoal que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal disposto no art. 1.024, § 3.o[1], do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Assim, faculto aos agravantes, ora embargantes para, querendo, complementarem as razões recursais, ajustando-as às exigências do art. 1.021, § 1.o[2], do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021, 12:23:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [2] § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.